Tribunal: STF
Processo: Rcl 63900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212/DF. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada com o objetivo de garantir a aplicação do prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS alegadamente devidas em razão de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública do Estado do Espírito Santo, de forma irregular e sucessivamente prorrogado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma estabelecido no Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) verificar a possibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão reclamada baseia-se na prescrição do direito de pleitear a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, enquanto o Tema 608 trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS.



    4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas, devendo ser rejeitada quando intentada para tais finalidades.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente firmados. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC/2015, arts. 1.024, § 3º; 1.021, § 1º; 1.030, I, a; 85, § 11; e 992; Decreto n. 20.910/1932.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/2/2015; STF, RE 1.209.993/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2020; STF, Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023.